Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701898-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA CARLOS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do Distrito Federal, na qual a parte autora requereu que se determine a realização, pelo Distrito Federal, dos exames de CORE BIOPSIA DE MAMA; TC de ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e TC de TORAX ADULTO, ambos com contraste e sem sedação; bem como CINTILOGRAFIA ÓSSEA, nos termos da prescrição médica. O pedido de antecipação da tutela, nos atuos n. 0752039-44.2022.8.07.0016, foi deferido parcialmente pelo juízo a quo, uma vez que não determinou a realização do exame de Cintilografia Óssea, sob o argumento de que não foi relatada urgência quanto a esse exame em especifico. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Além de fundamentar o pedido no direito à saúde, ponderou que o exame de Cintilografia faz parte do protocolo clínico da SES-DF para o tratamento de pacientes com câncer de mama, conforme disponível no site da própria secretaria de saúde ( https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/52011/1.+Protocolo+de+Câncer+de+Mama.pdf). Ainda, que na tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), consta o procedimento pleiteado, sob o número 02.08.05.003-5 - CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUÍNEO (CORPO INTEIRO). Quanto à necessidade e à urgência, explanou que o médico prescritor dos exames descreveu que o referido procedimento tem como fim elucidar o quadro clínico da paciente com lesão altamente suspeita para câncer de mama esquerda (CID 10 – C50), conforme descrito no relatório médico anexado na exordial (ID de origem n.138074269). Isso posto, a recorrente requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização dos exames de CORE BIOPSIA DE MAMA; TC de ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e TC de TORAX ADULTO, ambos com contraste e sem sedação; bem como CINTILOGRAFIA ÓSSEA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. O juízo a quo deferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “(...) Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a parte autora possui 52 anos de idade, é portadora de síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário, diagnosticada a partir da evidência de alteração nos genes BRCA 1 e BRCA 2, necessitando dos exames supramencionados para melhor elucidação de seu quadro clínico. Verifica-se que a requerente se encontra inserida no SISREG III, aguardando agendamento dos exames de CORE BIOPSIA DE MAMA; TC de ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e TC de TORAX ADULTO, desde 12/09/2022 com prioridade clínica vermelha – emergência (id. 138074269 - Pág. 10/12). (...). Entretanto, a parte autora não se desincumbiu de comprovar a necessidade e urgência na realização do procedimento de CINTILOGRAFIA ÓSSEA. (...). DEFIRO, PARCIALMENTE, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu submeta a parte autora aos exames de CORE BIOPSIA DE MAMA; TC de ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e TC de TORAX ADULTO, ambas com contraste e sem sedação, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura do procedimento em algum hospital da rede particular no prazo de 10 (dez) dias”. Compulsando -se os autos originários, verifica-se que todos os exames requeridos têm como fundamento o específico diagnóstico de câncer de mama e seu estadiamento, sendo todos complementares. Assim, conclui-se pela urgência de todos eles, a fim de que a autora possa ter adequado diagnóstico e tratamento médico, sob pena de evolução da doença para um quadro ainda mais grave. Portanto, evidenciado no caso concreto, a probabilidade do direito e o risco de dano, deve a tutela recursal ser deferida para que em prazo razoável, 10 dias, o DF realize/forneça o exame de Cintilografia Óssea. Em face do exposto, recebo o agravo e defiro a antecipação da tutela recursal para que o DF, no prazo de 15 dias, realize o exame de Cintilografia Óssea à suas expensas, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não. Intime-se a parte autora. Intime-se o DF para cumprir e apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 14:47:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator